Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-02.2020.8.11.0080
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000702-02.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMAO PEREIRA BARROS - CPF: 317.929.361-68 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROMÃO PEREIRA BARROS (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000702-02.2020.8.11.0080

APELANTE: ROMÃO PEREIRA BARROS

APELADO: ROMAO PEREIRA BARROS, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA PELA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO EM RAZÃO DE ESTAR EMBRIAGADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – CONSUMO VOLUNTÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO DELITO – VANTAGEM OFERECIDA QUE FOGE À REALIDADE FINANCEIRA DO RÉU – DESCABIMENTO – CRIME DE NATUREZA FORMAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária [art. 28, II, do CP].

O crime de corrupção ativa, por ser de natureza formal, se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000702-02.2020.8.11.0080

APELANTE: ROMÃO PEREIRA BARROS

APELADO: ROMAO PEREIRA BARROS, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Romão Pereira Barros, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Querência, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e corrupção ativa (art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, e art. 333,
caput
, do CP)
.

Em suas razões, postula o apelante
sua absolvição
sob o argumento de que não possuía capacidade de discernir sobre a ilicitude de sua conduta, uma vez que estava totalmente embriagado. Quando não, busca a sua absolvição por impossibilidade de concretização do crime de corrupção ativa,
já que todos os valores propostos eram exorbitantes, totalmente fora da sua realidade.

Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000702-02.2020.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a imputação da
prática dos crimes de embriaguez ao volante e corrupção ativa
, segundo assinala a peça acusatória:

“[...] No dia 26 de julho de 2016, por volta da 14h00min., na BR 242, Zona Rural, próxima a entrada da Bungue, nesta cidade de Querência/MT, o denunciado ROMÃO PEREIRA BARROS, conduzia veículo automotor marca Nissan/Frontier, cor preta, placa OGK 2669, Caiapônia/GO, sob influência de álcool, eis que apresentava sinais que indicam alteração da capacidade psicomotora, conforme relatado no Boletim de Ocorrência, acostado às fls. 09/10 e Termo de Constatação de Embriaguez de fls. 11.

Na mesma ocasião, o denunciado ROMÃO PEREIRA BARROS ofereceu vantagem indevida para funcionários públicos para que omitissem ato de ofício.

Sobressai do presente caderno investigativo, que na data e horário acima mencionados, a Polícia Militar foi acionada através de denúncia anônima informando que o denunciado estava trafegando com veículo automotor em via pública zigue-zagueando.

Em diligência, os milicianos localizaram o denunciado e constataram-se que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, com olhos avermelhados e odor etílico.

Logo após a abordagem, o denunciado ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, a fim de ser liberado pelos mesmos, dizendo o seguinte: “você quer o que para me tirar daqui? O que que eu tô fazendo aqui, eu tenho dinheiro”.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao denunciado, interrogado confessou que ingeriu bebida alcoólica.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ROMÃO PEREIRA BARROS pela prática da conduta tipificada no artigo 306, “caput” da Lei nº. 9.503/97 e artigo 333, “caput”, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal [...]”
(id. 52249011).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal do apelante, condenando-o
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que, não obstante o recorrente tenha praticado o delito de corrupção ativa no momento dos fatos, encontrava-se ele completamente embriagado, afastando seu discernimento sobre a ilicitude do fato.

Ademais, assevera que, além da inexistência do elemento subjetivo específico (dolo em oferecer vantagem ao funcionário público), o crime era impossível de se concretizar, já que todos os valores propostos eram exorbitantes, totalmente fora da realidade do recorrente.

O recurso deve ser desprovido.

O fato de o réu praticar o delito em evidente estado de embriaguez não autoriza a incidência da inimputabilidade, notadamente porque
a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso destes autos, uma vez que o acusado sustentou em juízo que se embriagou de forma voluntária, ao afirmar
“que saiu aquele dia com a caminhonete, parou no bar e ingeriu bebida alcoólica”
.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 140, § 3º, E 141, III, AMBOS DO CP. INJÚRIA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE ANIMUS INJURIANDI. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

[...] 3.
Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
. [...]
(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

“[...]
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal. [...]
(N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Assim, a alegação de que estava embriagado no momento dos fatos não presta para isentar ou reduzir sua responsabilidade penal (art. 28, II, do CP).

Por fim, não há se falar em impossibilidade de concretização do crime de corrupção ativa, sob o argumento de que todos os valores propostos eram exorbitantes, totalmente fora da realidade do recorrente.

Os dois policiais militares envolvidos na ocorrência, Raylander Souza Varjão e Eulânio Rosa da Silva, foram uníssonos em atestar que, apesar de visivelmente embriagado, o réu não propôs nenhum valor excessivo para soltá-lo da cadeia – inclusive ele tirava notas de dinheiro do bolso para oferecê-los –, ressaltando ainda que tal conduta foi reiterada mesmo após passado algum tempo, com o acusado bebendo água e se reestabelecer. Confira-se:

“[...] Que o réu foi abordado em razão de denúncias que indicavam condução irregular. Que diligenciaram e constataram que ele realmente dirigia saindo da sua trajetória, e, por conta disso, o réu foi conduzido até a central da Polícia Militar. Que no local ele passou a oferecer vantagem e dizia: ‘toma aqui que eu preciso ir embora’.
Que chegou a ver uma nota de R$ 20,00 na mão dele.
Que o acusado dizia que tinha gado e terra em ‘Bom Jesus’ e o que quisessem podiam pedir para ele.
Que embora ele estivesse embriagado, dizia coisas com sentido
. Que em um primeiro momento desconsiderou a conduta dele.
Contudo, passou muito tempo para elaborar o boletim de ocorrência devido à internet ruim e o acusado bebeu água, porém, mesmo assim continuou a oferecer dinheiro. Que o réu não ofereceu valores exorbitantes
. [...]”
(Raylander Souza Varjão – áudio id. 52249016).

“[...] Que o réu foi abordado porque conduzia veículo automotor embriagado. Que na Central da Polícia Militar ele ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado.
Que ele chegou a mostrar certa quantidade de dinheiro e conseguiu ver que as primeiras notas eram de RS 20,00
. Que depois ele voltou o dinheiro para o bolso e ficava batendo no bolso.
Que o acusado foi advertido de que a sua conduta era criminosa, mas insistia
. Que ele falava para tirar ele do local e que não sabia o que fazia ali, pois tinha dinheiro.
Ele perguntava o que os policiais podiam negociar para ‘facilitar’. Que o réu estava visivelmente embriagado, porém não chegou a falar valores desconexos, como um milhão
. [...]”
(Denis da Guia Silva – áudio id. 5660966).

De mais a mais, o crime de corrupção ativa, por ser de natureza formal, se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, o que,
in casu,
restou devidamente comprovada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021